Tribunal: TJDFT
Processo: 0721885-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. RESTABELECIMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE VISTORIA. FURTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE LEGALIDADE DO ATO ADMINSTRATIVO. RESOLUÇÃO 414/10 ANEEL.

1. O ato administrativo goza de presunção relativa de legalidade, cabendo a parte que o impugna apresentar fatos suscetíveis e suficientes para afastar tal presunção.

2. Meras alegações não são capazes de infirmar a presunção de legalidade e legitimidade dos termos de ocorrência e inspeção que apontaram furto de energia elétrica, fazendo-se necessária prova do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 373, II, do CPC).

3. Nos termos do art. 350 da Resolução Normativa ANEEL 1000/21, a qual revogou a Resolução n. 414/10, a distribuidora deve interromper imediatamente a conexão com o sistema de distribuição se constatar conexão clandestina que permita a utilização de energia elétrica sem que haja relação de consumo.

4. Recurso conhecido e desprovido.